Tribunal: TJDFT
Processo: 0759830-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0759830-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ZYGMUNT MATYS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 20356773, pags. 27/34), interposta pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 20356771, pags. 24/25) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal, requerida em desfavor do ESPÓLIO DE ZYGMUNT MATYS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC. O Juízo a quo deixou de exercer juízo de retratação, nos termos do art. 331, caput, do CPC; bem como de “determinar a citação prevista no § 1o do supracitado dispositivo legal, pois, não havendo qualquer informação nos autos sobre o representante judicial da parte executada, como nome e endereço, sua realização resta prejudicada” (ID 20356774, pag. 35). Determinou, assim, a remessa dos autos a este Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade passiva de parte processual, a citação para responder ao recurso é do réu, apontado na petição inicial, e não de seu possível causídico, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz consignar que a citação, em regra é pessoal; excetuada a possibilidade de ser citado o advogado, quando municiado de poderes para este fim, nos termos dos arts. 242, caput e 105, caput, ambos do CPC. Portanto, em razão da questão jurídica de fundo versar sobre legitimidade, inexiste razão para citar o procurador do aludido Réu, pois não houve aperfeiçoamento de relação jurídica na origem, muito menos habilitação de advogado, munido do poder para ser citado. Por conseguinte, ao Réu, cujo ato ilícito está sendo imputado na petição inicial, deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, nesta fase recursal, inclusive para arguir, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, caso assim deseje, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Desta forma, cabe ao Juízo singular, previamente, ao juízo de admissibilidade do recurso, a ser realizado neste Colegiado, mandar citá-lo, de acordo com o art. 331, § 1o, do CPC. Ademais, da Certidão da Dívida Ativa (ID 20356761, pags. 4/7), juntada com a petição inicial, emergem os seguintes endereços do aludido Réu: i) QND 19 - CASA 30 - TAGUATINGA DF -CEP.: 72120190; ii) QNL 1 BL D AP 310; e iii) SH/N QD 2 BL J LJ 282 TE. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, oficie-se ao Juízo a quo, para no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 226, I, do CPC, “mande citar [em todos os endereços supra] o réu para responder ao recurso”, por via postal, nos termos dos arts. 246, I e 331, § 1o, ambos deste Código. Somente após a apresentação de contrarrazões ou decurso de prazo para este desiderato, deverá remeter os autos a este Tribunal, de acordo com o art. 1.010, §§ 1o a 3o, do CPC, com as devidas certificações dos atos e fatos processuais ocorridos ou não. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 17:42:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador